Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705804-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASFRIGO S/A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, BARBARA DE LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS, JOSE ROBERTO GOIS BARRETO D E S P A C H O Intimado o agravante/réu para se manifestar acerca dos documentos que acompanhavam as contrarrazões da parte agravada/autora (ID 16360229), verifico que em sua resposta também trouxe novos documentos (ID 16613231, 16613233, 16613235). Desta forma, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se os Agravados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os novos documentos trazidos pelo Agravante. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator